Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733285-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ GOMES LOPES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ GOMES LOPES, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701062-18.2021.8.07.0005, proposta em seu desfavor por BANCO HONDA S/A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 138201233– autos de origem): “BANCO HONDA S/A. ajuíza ação contra BEATRIZ GOMES LOPES. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença a executada foi intimada para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora on line restou parcialmente frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 225,13 na conta da parte executada (ID 136839386). A executada apresentou petição em ID 136777198. Impugna a penhora realizada. Afirma que a quantia bloqueada é irrisória frente ao montante executado e que as quantias depositadas em conta são impenhoráveis por não ultrapassarem quarenta salários mínimos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. No caso dos autos, não houve comprovação de que a quantia bloqueada é oriunda de conta poupança. Nesse sentido, a referida impenhorabilidade não alcança a conta corrente, pois tais contas não se revestem de impenhorabilidade, tendo em vista que nesta modalidade de aplicação os valores depositados não resguardam economias pessoais, não se destinando a fim específico, como é o caso da conta poupança simples (protegida pelo legislador), mas sim, à produção de renda, ou remuneração da própria conta corrente, enquanto não se empregam os valores nela depositados. É inquestionável a vedação no ordenamento jurídico à constrição de verbas salariais em sua totalidade, o que inviabilizaria a própria subsistência do devedor, em flagrante afronta à garantia da dignidade humana. Por outro lado, devem ser sopesadas as regras insculpidas nos artigos 854 do CPC, de forma a viabilizar a aplicação dos princípios da celeridade e efetividade jurisdicional. Lado outro, a fundamentação principal dos exequentes se baseia na alegação de que a quantia penhorada se mostra inexpressiva frente ao valor devido; contudo, razão não lhes assiste. No caso dos presentes autos, não há prova de que os valores constritados estariam acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Ora, se os executados não comprovam que a verba bloqueada está acobertada por alguma das condições de impenhorabilidade, a constrição realizada não padece de vício algum, apto a desconstituí-la. No caso dos autos, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. Ante o exposto, indefiro a impugnação à penhora. Preclusa a decisão, expeça-se alvará / transfira-se a quantia de R$ 225,13 (ID n. 136839386), em favor da parte credora. No mais, intimada a indicar outros bens, a parte autora requereu a suspensão do feito (ID n. 137528978). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 28/09/2026, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o valor bloqueado por meio da penhora determinada pela Juiz a quo está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil, uma vez que refere-se à quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Afirma que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o tipo de conta em que o valor é depositado não pode ser considerado impedimento para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores abaixo do patamar legal, tendo em vista que a finalidade da legislação é proteger o mínimo existencial do devedor. Assim, afirma que o valor de R$ 225,13 (duzentos e vinte e cinco reais e treze centavos) penhorado é essencial para subsistência da agravante. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio da verba penhorada. Subsidiariamente, pede para que seja deferido efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir o levantamento da quantia até o julgamento final do presente recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que se refere à gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, o extrato bancário anexado pela agravante (ID no 136777199 – autos do processo de origem) demonstra pequena movimentação bancária, cujos valores não ultrapassam R$ 1.121,10 (mil cento e vinte e um reais e dez centavos), o que evidencia a hipossuficiência da agravante, sem deixar de destacar que a recorrente interpõe o presente recurso por meio de assistência jurídica ofertada pela Defensoria Pública. Nesse contexto, dispensada a agravante de recolher o preparo (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). Portanto, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos de origem, verifica-se que a penhora impugnada pela recorrente recaiu sobre valores, até então, disponíveis em conta corrente de sua titularidade. Na respectiva conta bancária, foi bloqueada a quantia de R$ 225,13 (duzentos e vinte e cinco reais e treze centavos), conforme o extrato bancário anexado pela agravante (ID no 136777199 – autos do processo de origem). O referido valor é inferior ao montante correspondente a quarenta salários mínimos, tornado-se necessário trazer à baila os recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual tem atribuído, mediante interpretação extensiva da disposição lançada ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a qualidade de verba impenhorável àquela encontrada em contas correntes das partes executadas. Dispõe a literalidade do mencionado dispositivo legal que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, em que pese a disposição do inciso X do art. 833 do Diploma Processual se refira apenas às cadernetas de poupança (contas poupança), tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade também afeta recursos disponíveis em contas correntes e outras modalidades de aplicação financeira, desde que respeitado o limite imposto pela ordem legal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (Grifos nossos). Na mesma esteira, a Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça também tem se posicionado a favor da extensão da regra de impenhorabilidade consagrada no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de modo que se preserve a subsistência da parte executada. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS) 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente da Agravante, restituindo-se a ela os valores retidos. (Acórdão 1381713, 07188497520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente e como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor. 2- Segundo a jurisprudência remansosa, a garantia comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. 3- In casu, não há evidências de que o agravante tenha agido com malícia para furtar-se ao cumprimento da obrigação, portanto, procede a alegação de impenhorabilidade do valor conscrito. 4- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1391439, 07257722020218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos). Dessa forma, tendo em vista que o valor bloqueado é inferior ao limite de quarenta salários mínimos; e que o extrato bancário apresentado pela recorrente, nos autos de origem, evidencia que o valor presente na conta bancária alvo da constrição, é destinado à sua mantença, fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante. Não suficiente, fica evidenciado, no caso em exame, o perigo de dano à recorrente em caso de manutenção dos efeitos da penhora combatida. Afinal, a persistência do bloqueio efetuado coloca em risco a sua subsistência, considerando a pouca movimentação bancária comprovada pelo extrato anexado, o que demonstra a necessidade do valor penhorado para subsistência da agravante. Contudo, o pedido deve ser parcialmente deferido para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada esgota o objeto do recurso, além de ser medida de caráter irreversível, o que encontra vedação legal (art. 300, § 3o do Código de Processo Civil). Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado pela agravante, para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2022 18:33:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora